Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA FIGURAR COMO CREDOR NA HIPÓTESE EXAMINADA. UNICIDADE SINDICAL. INEXISTÊNCIA DO SINDFAZ-DF À EPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Sobre a legitimidade ativa do recorrido para a instauração da fase de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva, é necessário ressaltar que os sindicatos têm legitimação extraordinária para o exercício da defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente da prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. A esse respeito, aliás, não pode haver confusões com a regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Carta Política, aplicável às hipóteses de atuação das entidades associativas. Deve ser observado ainda o Tema de repercussão geral no 823, da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal.3. O SINDFAZ foi fundado aos 25 de outubro de 2010, ou seja, em data posterior à propositura da demanda em desfavor do Distrito Federal. 3.1. Nesse cenário o servidor público vinculado à carreira fazendária que, a seu turno, passou a ser representada pelo SINDFAZ conta com legitimidade ativa para figurar na posição de credor em incidente de cumprimento de sentença, diante da inexistência da aludida pessoa jurídica à época do ajuizamento da ação coletiva.4. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.